Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-15.2016.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002277-15.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO GALVAO DE SENA - CPF: 921.991.941-91 (APELANTE), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), LUCIO ALTAMIR DE SENA - CPF: 138.008.841-00 (APELANTE), EDILSON PEREIRA DOS REIS - CPF: 285.440.565-04 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), CRISTIANO GALVAO DE SENA - CPF: 921.991.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ERRO GROSSEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – SUSCITADA NA APELAÇÃO – ARTIGO 1.009, §1º., DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES- TENTATIVA DE SE FAZER JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS -

LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS (PAI E FILHOS) – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- CAUSA DE ALTO VALOR – APLICAÇÃO DO §8º DO ARTIO 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As questões que não comportarem agravo de instrumento, não se sujeitam a preclusão e devem ser suscitadas na apelação.

A legitimidade passiva, na ação de reintegração de posse, é atribuída aqueles que praticaram o esbulho e permanecem na posse do bem. Já o esbulho possessório é o ato de violência, clandestinidade ou precariedade que impeça o possuidor de exercer a posse do seu imóvel.

As provas dos autos demonstram que a família (pai e filhos), cada um a seu modo, em conluio participaram do esbulho a posse do autor, com a finalidade de praticar” justiça com as próprias mãos”, em face de inadimplemento parcial, em contrato de compra e venda, da área objeto da demanda.

Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ: REsp n. 1.864.345/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ELYSSON GALVÃO SUZUKI e LÚCIO ALTAMIR DE SENA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que a julgou procedente, movida por
EDILSON PEREIRA DOS REIS
em desfavor dos apelantes e do réu CRISTIANO GALVAO DE SENA e os condenou, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor atribuído a causa.

Explicam os apelantes que no despacho saneador, a questão da ilegitimidade passiva foi considerada matéria meritória e determinou o prosseguimento dos autos contra os apelantes.

Aduzem que ficou sobejamente comprovado nos autos que os apelantes não detinham posse do imóvel discutido no processo, mas, sim, Cristiano Galvão Sena, o que é inclusive confesso. Também, na inicial, não há qualquer ligação do esbulho noticiado com qualquer conduta praticada pelos apelantes,
“ou seja, não existem nenhuma ligação/envolvimento praticado pelos APELANTES que sequer foi mencionado na inicial”
(id. Num. 112948548 - Pág. 5).

Pontua ainda que, ainda que tivessem ocorridos as práticas criminosas apontadas na inicial, não houve qualquer participação dos apelantes, pois, até o depoimento dos funcionários de Cristiano Sena, apontam no sentido de que trabalhavam na propriedade e foram contratados apenas e tão somente por ele.

Defendem que o apelado tentou induzir o magistrado a erro ao argumentar que os apelantes estariam na propriedade quando receberam a intimação acerca do deferimento da liminar; que os apelantes foram intimados em datas diferentes e na cidade, não em propriedade rural, conforme consta do mandado de fls. 209/210.

Aduzem que a testemunha Antônio Silveira relatou claramente que os apelantes não estavam de posse do imóvel, assim como Irineu Rodrigues.

Requerem seja declarada a ilegitimidade passiva e a condenação do apelado em reembolsar os honorários do seu procurador, nos termos do § único do artigo 388 do CPC.

Alternativamente almejam a minoração dos honorários advocatícios, pelo alto valor da causa. Sugere o valor de R$ 2.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado invoca inadequação da via eleita e erro grosseiro, ao argumento de que a decisão que afastou a ilegitimidade passiva deveria ter sido objeto de agravo de instrumento. Alternativamente, que seja rejeitada a tese de legitimidade passiva, argumentando, em síntese que: “a verdade dos fatos é que a família Sena Pai (Lucio e Filhos Elysson e Cristiano), tentaram fazer justiça pelas próprias mãos, quando em conluio contrataram pistoleiros para adentrarem no imóvel cuja posse pertence ao APELADO, com intuito de receber a parcela prescrita da dívida oriunda do contrato de compra e venda, e resolveram por sua conta e risco, adentrarem no imóvel e subtrair o gado da propriedade, para receber de uma forma ou de outra.”.

No mérito, quanto aos honorários, almeja a improcedência do pedido e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nesta Instância, foi afastada a impugnação à justiça gratuita e deferida em favor dos apelantes; o recurso foi recebido no efeito devolutivo (id. Num. 119587495 - Pág. 1/3).

Sem irresignação os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por ELYSSON GALVÃO SUZUKI e LÚCIO ALTAMIR DE SENA contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse que julgou procedente a Reintegração de Posse movida por EDILSON PEREIRA DOS REIS em desfavor dos apelantes e do réu CRISTIANO GALVAO DE SENA e os condenou, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor atribuído a causa.

De antemão,
rejeito a preliminar de inadequação e erro grosseiro
, suscitada nas contrarrazões, pois ainda que a preliminar tivesse sido rejeitada no despacho saneador, entendimento do qual não compartilho, por razões que doravante explicarei, é certo que nos termos do §1º., do artigo 1.009 do CPC, as questões que não comportarem agravo de instrumento, não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas na apelação, “verbis”:

“§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”.

O artigo 1.015 do CPC, não contempla a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa ou passiva. E, em que pese, em dezembro de 2.018, ao concluir o julgamento do Recurso Especial 1.704.520, o STJ tenha admitido a mitigação do rol previsto no artigo mencionado, em caso de urgência, um direito não exclui o outro, tratando de mera faculdade da parte, ingressar com o agravo de instrumento ou aguarda o processo e suscitar em apelação.

Se não bastasse, o que se depreende do despacho saneador é que a magistrada, na prática, postergou a apreciação aprofundada da tese – ilegitimidade passiva-, ao mérito, ao declarar única e exclusivamente, como razões para decidir que:
“analisando os autos verifica que a mesma deve ser afastada, pois trata-se de matéria meritória.”.

(id. Num. 112948546 - Pág. 65).

Superada a questão, passo à apreciação do recurso, que cinge-se ao pleito de reconhecimento da ilegitimidade passiva.

A sentença, a respeito expõe que:

“verifica-se, ainda, o esbulho praticado pelos réus, vez que restou demonstrado que estes contrataram terceiros para promover o cercamento de determinada área, por meio dos depoimentos colhidos, bem como das fotos anexas aos autos, demonstrando até o uso de cadeados para impedir o autor de ter acesso a sua posse, em atos claros de esbulho (fls. 57/58 e 128/136).” (Num. 112948547 - Pág. 47).

Embora suscitada, a sentença na parte, não comporta reforma.

Isso porque a legitimidade passiva na ação de reintegração de posse é atribuída àqueles que praticaram o esbulho e permanecem na posse do bem; já o esbulho possessório é o ato de violência, clandestinidade ou precariedade, que impeça o possuidor de exercer a posse do seu imóvel.

Ocorre que o esbulho possessório pode ocorrer de várias formas distintas, não se limitando à prática de violência propriamente dita na inicial.

No caso, vejamos.

Quanto ao apelante Lúcio Altamir de Sena, é fato incontroverso que o conflito se iniciou por inadimplemento parcial do apelado relativamente a um contrato de compra e venda da área, o que é confessado por ele (apelado) e confirmado por Cristiano Galvão de Sena, quando traz a “Realidade dos fatos”, sob sua perspectiva:

“O Requerido celebrou com o requerente contrato de compra e venda do imóvel descrito na exordia e que, não obstante os argumentos apresentados pelo autor, não efetuou o pagamento integral do contrato.

Ressalta-se que em se tratando de discussão da eventual possibilidade da rescisão do contrato de compra e venda indevida a concessão de limiar de integração de posse, isto é, a decisão não está subsidiada por fundamentos que devem permanecer.

Lado outro, o requerente está inadimplente com o pagamento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, porquanto deixou de efetuar o pagamento das parcelas que estão consubstanciada no contrato.”.

Ocorre que o dito contrato, foi celebrado Lúcio, pai de Cristiano, pelo menos é o que consta da ação de reintegração de posse anteriormente e na sua contestação, vejamos trecho:

“Insta consignar que o requerido Lucio realmente é credor do autor pelo negócio que fizeram através do mesmo objeto da demanda, no entanto, ingressou com a ação judicial (autos 55105) para o recebimento da dívida. Com isso, não tinham os requeridos intenção de ‘toma’ algo do autor como lhe foi imputado”.

A ação mencionada pelo apelante Lúcio, se trata da já mencionada ação de reintegração de posse interposta contra Edilson (ora autor); naquela ação, o apelante alega que firmou em 2.009 contrato de arrendamento de imóvel rural e que, após o término, em 2.013, ele não devolveu a área. Após a realização de audiência de justificação, foi indeferido o pedido possessório, sob a seguinte fundamentação:

“Após analisar a documentação anexada aos autos, bem como a prova testemunhal produzida na presente audiência, verifico desde logo que os pressupostos para o deferimento da liminar não encontram-se presentes.

Com efeito, a parte autora demonstrou, num juízo de cognição sumária, ter vendido o imóvel objeto do litígio à parte requerida. Assim sendo, a posse da parte ré (inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil), portanto, pode ser confirmada pelos depoimentos colhidos neste ato, já que as testemunhas ouvidas afirmaram que o requerido exerce os atos possessórios sobre o imóvel rural descrito na inicial há mais de quatro anos atrás.

Assim, por tudo o que foi exposto, entendo que não foi satisfeita a exigência do artigo 927, I, do CPC.

O esbulho praticado pelo réu (inciso II do artigo 927, CPC), bem como a sua data (inciso III do artigo 927, CPC), de igual modo, não restou demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas no presente ato, a quais foram uníssonas em asseverar que todos na região afirmam que o autor vendeu o imóvel rural objeto do litígio ao ora requerido. O que todas as testemunhas aduziram foi que não sabem dizer com certeza se a área fora arrendada ou vendida.

Insta salientar por fim, que na presente oralidade constatou-se que a parte autora omitiu na exordial o fato de que a princípio arrendou a terra ao réu, mas posteriormente entabularam a venda deste imóvel. E muito embora não tenha sido pago a integralidade do valor da venda, parte dele já foi adimplida conforme dito nesta data pelo autor.

3. POSTO ISSO, indefiro o pedido liminar esposado na inicial.”.

Posteriormente, os autos foram extintos, sem mérito, ante o não pagamento do preparo.

Conforme se vê, a família (pai e dois filhos) em conluio, cada um a seu modo, praticou atos que impediam o exercício pleno da posse pelo apelado, ao invés de ingressar com a ação pertinente.

Embora, ainda que “uns” tenham agido mais ativamente e, portanto, tenham aparecido mais nas declarações de testemunhas, suspeitos, interrogatórios (etc.) como é o caso do réu Cristiano, houveram, sem dúvida, participações indiretas, como é o caso de Elysson e mais discretas, como Lúcio.

Sobre o apelante Elyson, filho e irmão de Lucio e Cristiano, respectivamente, é certo que foi citado aos 20/09/2.016 e que declarou que
“O mesmo afirmou que já estava ciente do mandado de reintegração e posse, e que sairia do imóvel dentro do prazo estipulado.”.
(
Num. 112948542 - Pág. 8).

Também, seu nome é mencionado pela equipe da polícia, no B.O. lavrado aos 10/08/2016, em operação de averiguação. Vejamos:

“ESTA GU PM EM APOLO A DEPOL LOCAL, DESLOCOU-SE ATÉ A FAZENDA JATOBÁ REGIÃO PACÚ- MATRINXÃ-KM 18 DESTA CIDADE, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES NA NOITE ANTERIOR ACONTECEU QUE PESSOAS DESCONHECIDAS INVADIRAM A PROPRIEDADE E SEQUESTRARAM, O FILHO DO DONO DA PROPRIEDADE E TAMBÉM DOIS FUNCIONÁRIOS CONFORME B.O. DA DEPOL LOCAL DE Nº. 2016.250628, DIANTE DOS FATOS ESTA GU PM DESLOCOU JUNTAMENTE COM EQUIPE DA DEPOL LOCAL AFIM DE AVERIGUAR SE OS SEQUESTRADORES ESTAVAM AINDA NA REGIÃO DA FAZENDA TENDO EM VISTA QUE O VIZINHO DA PROPRIEDADE VIU HOMENS CONSTATOU QUE ALI HAVIAM 3 HOMENS, FOI FEITO BUSCA PESSOAL NOS MESMOS PORÉM NÃO FOI LOCALIZADO NADA COM OS SUSPEITOS,
QUE APENAS RELATARAM QUE HAVIAM SIDO CONTRATADOS PARA FAZER CERCA NA PROPRIEDADE POR UM ADVOGADO CHAMA ELISON SENA”.

(destaquei)

Aliás, Elyson foi advogado do pai na ação de reintegração de posse anteriormente interposta.

Nesse cenário, além de ausência de prova em sentido diverso, seria ingenuidade da minha parte crer na tese dos apelantes, de ilegitimidade passiva, quando as provas são que Lúcio, pai (dos demais réus) e proprietário da área objeto do contrato de compra e venda, parcialmente inadimplido pelo apelado, com decisão anterior desfavorável na reintegração de posse por ele interposta; Elyson, além de filho foi advogado do pai no processo anterior, foi mencionado na constatação da polícia militar como mandante da realização de cerca e que, citado nesses autos, declarou que sairia do imóvel.

Destarte, não precisa nenhuma bola de cristal para ver, através do conjunto de provas produzidas, que os três, pai e filhos, se uniram para fazer “justiça com as próprias mãos”, em face do inadimplemento parcial do apelado, quando poderiam ter ingressado com a ação própria para ver desfeito o negócio ou cobrar seu cumprimento.

A propósito:

“agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – medida em caráter liminar – requisitos presentes nos autos de primeiro grau – comprovação da posse e de seu esbulho – situação jurídica prévia que denota a existência de um amplo conflito – decisão mantida. 1. No caso da ação de reintegração de posse, os requisitos para a concessão da liminar são descritos nos arts. 561 e 562, do Código de Processo Civil, os quais se encontram presentes no caso dos autos;
2. Ao que indica a situação de conflito prévio dos autos, o recorrente, vendo a oportunidade de tomar área que não havia lhe sido conferida pelos meios regulares judiciais, decidiu invadir a área, fazendo valer a “justiça com as próprias mãos”
;
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0060543-50.2020.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 21.02.2022)” (TJ-PR - AI: 00605435020208160000 Bandeirantes 0060543-50.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 21/02/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022) destaquei

Em que pese isto, o pedido alternativo, de minoração dos honorários advocatícios,
comporta acolhimento parcial.

Isso porque há um bom tempo compartilho do entendimento de aplicação, por analogia, do § 8º do art. 85 do CPC, em causa de elevado valor.

Isso porque, se fixados honorários indiscriminadamente, com base no valor discutido, a verba honorária, sem dúvida, se mostrará excessiva, tendo por base os parâmetros legais do §2º., do artigo 85 do CPC, como é o caso.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8º do CPC.

No STJ, a questão ainda é controvertida (Tema 1076), mas o entendimento que tem predominado nesta C. 4a Câmara de Direito Público com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.864.345/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17/03/2020) é pela possibilidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), quando a fixação com base no § 3º se revelar excessiva, como é o caso dos autos, no qual o valor da causa é de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil), sem atualização, o que geraria honorários em cerca de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), quando, embora o dedicado trabalhado do patrono e tempo razoável de duração, não houve complexidade excessiva que justifique a manutenção em patamar tão alto.

Sendo assim
, fixo os honorários advocatícios em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), já incluída a fase recursal, para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC.

Registro que o valor sugerido pelos apelantes, em R$ 2.000,00 além de não atender as circunstâncias do caso, fere a dignidade do advogado e o trabalho desenvolvido por ele.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para readequar os honorários advocatícios e fixá-los em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por analogia ao §8º., do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022